Tribunal: TJDFT
Processo: 0001820-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FIRME VERSÃO DA VÍTIMA AO LONGO DE MAIS DE UMA DÉCADA. APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DOLO EVIDENCIADO. PROVA SUFICIENTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O crime de apropriação indébita se consuma quando o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal).
3. Evidenciado nos autos que o acusado, por ato voluntário e consciente, se apropriou de veículo locado, cuja posse foi obtida, lícita e de forma consentida, passando o acusado a dele dispor como se proprietário fosse, não há que se cogitar sua absolvição.
4. Apelação conhecida e não provida.